Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-22.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Confissão de dívida. Documento sem assinatura de 2 (duas) testemunhas. Artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil descumprido. Inexistência de título executivo extrajudicial. Recurso não provido. Sentença mantida.